Tribunal: TJSP
Processo: 0007395-79.2011.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e de contradição no julgado – Inexistência dos vícios apontados – Caráter infringente dos embargos de declaração opostos - Intuito prequestionatório - Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe que a decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados no Código de Processo Civil,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e de contradição no julgado – Inexistência dos vícios apontados – Caráter infringente dos embargos de declaração opostos - Intuito prequestionatório - Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe que a decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados no Código de Processo Civil, inocorrentes na espécie - Embargos rejeitados.